Tribunal: TJPA
Processo: 0002155-13.2014.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002155-13.2014.8.14.0133

APELANTE: ELIAS DIEGO LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV

DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA DO RÉU AFIRMADA PELO
DOMINUS LITIS,
EM PLENÁRIO, E DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PENA. EXCLUSÃO, DE OFÍCIO, DA AGRAVANTE DA UTILIZAÇÃO DE MEIO CRUEL. ALEGAÇÃO DE ERRO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O fato de o RMP ter se referido, nos debates orais, ao caso de ser o réu reincidente, de maneira nenhuma prejudicou o réu, ou configuração alegação desprovida de fundamentação, visto que, da certidão de fls. 228 é possível verificar que o réu é reincidente. Ademais, ele mesmo, por ocasião de seu interrogatório, ao ser indagado pelo Juiz, afirmou que foi condenado por dois outros crimes.

2. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações das testemunhas perante o Júri, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

3. Verifica-se que a Juíza
a quo
reconheceu a agravante do art. 61, inciso II, alínea “d”, do CPB, por ter sido o delito cometido de forma cruel. Todavia, tem-se que esta agravante não foi discutida em Plenário, de maneira que não poderia a magistrada aplicá-la de ofício. Assim, em se tratando a pena de matéria de ordem pública, a qual independe de requerimento das partes, a referida agravante há de ser excluída, de ofício.

4. A ausência de justificação adequada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, devidamente corrigidos neste voto, bem como, a exclusão da supramencionada agravante, não autoriza a redução da pena do apelante, visto que o
quantum
estipulado pela magistrada sentenciante, mesmo após as correções ora procedidas, revela-se justo e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida aos sete dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por ELIAS DIEGO LIMA DA SILVA, em face de decisão da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do crime capitulado no art. 121, §2º, incisos II e IV
,
do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 28.02.2014, por volta das 21h00, a vítima Renato Souza Pereira Junior encontrava-se em frente à sua residência, com seu filho e sobrinho menores de idade, quando, de forma totalmente inesperada, foi surpreendido pelo acusado, o qual, em um carro, parou naquele local e, de arma em punho, desferiu dez tiros contra a vítima, causando-lhe a morte. Prossegue a exordial narrando que o acusado agiu por motivo fútil, consistente no fato de possuir uma dívida com Maria Zuleide Ramalho dos Santos, a esposa de Renato, o qual teria ido cobrá-lo, além do fato de já haver tido um relacionamento amoroso com Maria Zuleide, durante certo tempo em que ela e Renato estavam separados.

Em
razões recursais
, o apelante alega,
preliminarmente, a nulidade absoluta do julgamento,
visto que, durante os debates em plenário, o
dominus litis
afirmou que o réu era reincidente, sem comprovar suas declarações através de qualquer documento existente nos autos; não obstante, tal fato foi fundamental para influenciar a decisão condenatória tomada pelos jurados.

No
mérito,
aduz que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, sem, todavia, trazer qualquer argumento nesse sentido, referindo-se à tal alegação apenas por ocasião de seus pedidos finais.

Pleiteia, por fim, a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, afirmando que a referida reprimenda restou exacerbada, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Em
contrarrazões
, pugnam o
dominus litis

e o assistente de acusação pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos, bem como em obediência aos ditames legais pertinentes à aplicação da pena.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR

1. Da Preliminar de Nulidade Absoluta do Julgamento

O apelante alega,
preliminarmente, a nulidade absoluta do julgamento,
visto que, durante os debates em plenário, o
dominus litis
afirmou que o réu era reincidente, sem comprovar suas declarações através de qualquer documento existente nos autos; não obstante, tal fato foi fundamental para influenciar a decisão condenatória tomada pelos jurados.

Não lhe assiste razão.

O fato de o RMP ter se referido, nos debates orais, ao caso de ser o réu reincidente, de maneira nenhuma prejudicou o réu, ou configuração alegação desprovida de fundamentação.

Isto porque da certidão de fls. 228 é possível verificar que o réu foi condenado, em outro processo, pelo crime de roubo tentado, sendo que, em consulta ao Sistema LIBRA, observa-se que, não obstante tenha a sentença referente àquele processo, transitado em julgado em 01.12.2008, o réu ainda não cumpriu a totalidade de sua pena, de modo que tal condenação se presta, sim, a configurar a reincidência, nos moldes do que lecionam os arts. 63 e 64, inciso I do CPB:

Art. 63 - Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

Art. 64 - Para efeito de reincidência:

I - não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

Ademais, conforme bem ressaltou o ilustre Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, o próprio apelante, por ocasião de seu interrogatório, ao ser indagado pelo Juiz, afirmou que foi condenado por dois outros crimes. Desta feita, o RMP apenas exerceu seu papel de órgão acusador, não extrapolando as funções atinentes ao seu múnus público.

Por conseguinte,
rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos

O apelante alega que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, sem, todavia, trazer qualquer argumento nesse sentido, referindo-se à tal alegação apenas por ocasião de seus pedidos finais.

No entanto, tem-se que a tese de contrariedade às provas dos autos
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo laudo necroscópico de fls. 16.

A autoria é verificada pelos depoimentos colhidos em Plenário, senão vejamos.

A testemunha Marcelo Lisboa Pereira, irmão da vítima, declarou perante o Júri, de acordo com seu depoimento gravado em mídia anexada às fls. 243 dos autos, que pelo que sabe, a vítima e o acusado tiveram uma briga, em um bar, por conta de uma dívida que o réu tinha com Maria Zuleide, esposa da vítima. No dia do ocorrido, a testemunha conta que a vítima saiu da casa da mãe e foi para sua casa. Mais tarde, Maria Zuleide chegou à casa onde estava a testemunha, e informou que Renata havia sido assassinado. Marcelo foi até o local e verificou que a vítima já estava morta. Segundo relatos das pessoas do local, o réu teria chegado lá em carro, saído e atirado contra Renato. Narra que Maria Zuleide lhe contou que não iria ao velório do seu irmão, por estar sendo ameaçada pelo réu, que disse que iria invadir o local se ela lá estivesse. Disse que a vítima brincava com o filho de 4 anos, no pátio de casa, quando ocorreu o crime. Finaliza afirmando que nunca mais teve contato com seu sobrinho e sua cunhada, uma vez que ela fugiu daquele local após o enterro, por estar sendo ameaçada.

A testemunha Sandra Cardoso da Silva, ex-companheira de Renato e mãe de dois filhos dele, declarou perante o Júri, de acordo com seu depoimento gravado em mídia anexada às fls. 243 dos autos, que Renato foi embora de casa quando começou a viver com Maria Zuleide, e teve um filho com ela, tendo passado um período separados. Afirma que no dia do crime, Maria Zuleide foi à rua da casa da testemunha, avisar os irmãos da vítima que esta havia sido assassinada. Relatou que tentou falar com Sandra, mas ela estava muito nervosa, e todos os populares lá presentes já afirmavam que teria sido o réu quem praticou o crime. Refere que soube que a vítima e Maria Zuleide já haviam discutido e, inclusive, passaram seis meses separados, por conta do relacionamento dela com o réu. Narra que Maria Zuleide ligou para seu cunhado, dizendo que não iria para o velório, porque o réu ameaçou de invadir o velório, caso ela estivesse lá. Depois do enterro, relata que ela e a criança. Finaliza afirmando que o menor contou para ela que quem matou seu pai foi o réu.

A testemunha Ana Rita Brandão declarou perante o Júri, de acordo com seu depoimento gravado em mídia anexada às fls. 243 dos autos, que tem um bar na rua da casa da vítima, e que, no momento do crime, ouviu os disparos e viu um carro escuro passando em alta velocidade. Posteriormente, ela viu o corpo da vítima caído no chão, e foi logo embora, nervosa. No dia seguinte, ouviu os comentários de que o réu teria sido o autor do delito.

A testemunha Alessandro Lisboa Pereira, irmão da vítima, declarou perante o Júri, de acordo com seu depoimento gravado em mídia anexada às fls. 243 dos autos, que no dia dos fatos, a vítima estava com seus amigos em um bar, tendo a testemunha, inclusive, passado lá rapidamente, e depois rumado para sua oficina. Horas depois, Maria Zuleide apareceu por lá, em uma moto, gritando, e ele foi o primeiro a chegar na casa da vítima, a qual já estava caída no chão. Ao falar com Maria Zuleide, esta lhe disse que não podia falar quem tinha cometido o crime, tendo falado somente depois de um tempo, que foi o acusado o autor do homicídio. Já no velório, o filho menor da vítima, que estava com ele na hora de seu assassinato, disse que havia sido o Diego, o qual jogava bola com a vítima, quem havia matado seu pai. Afirma que Renato e Maria Zuleide passaram um tempo separado, e depois voltaram a viver juntos. Viu um dia, quando Maria Zuleide lhe chamou, o réu e a vítima brigando, tendo ela lhe dito que era por conta de uma dívida, sendo que ele só veio a saber, depois, por terceiros, que Maria Zuleide havia tido um caso com Elias, na ocasião em que estava separada de Renato. Relata que a vítima ligou várias vezes para ele, informando que o acusado estava lhe ameaçando de morte e ameaçando, inclusive, a família da vítima. Diz que Maria Zuleide, por conta disso, não foi ao velório, e se mudou daquele município com seu filho.

Portanto, resta evidente que foram submetidas ao júri duas versões do crime. Uma delas, a tese acusatória, acolhida pelos jurados. A segunda, defendida pelo réu, baseada na alegação de negativa de autoria. Desta feita, não há que se falar em contrariedade à prova existente nos autos, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO DA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. OPÇÃO DOS JURADOS PELA TESE ACUSATÓRIA QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. 1. Não há falar em decisão contrária à prova dos autos quando, diante de duas versões que se contrapõem, os jurados optam por uma delas, desde que a tese eleita esteja amparada em provas carreadas nos autos. 2. No caso, os jurados se convenceram da tese aventada pela acusação, que, por sua vez, possuía fundamento nas provas colhidas ao longo de toda a instrução processual, de forma que, entender pela nulidade da referida decisão plenária, consistiria em inegável afronta à soberania dos veredictos proferidos pelo Tribunal do Júri. 3. Petição recebida como habeas corpus. Ordem denegada. (STJ - Pet 6.736/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2009, DJe 19/10/2009)

APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. RECURSO DA DEFESA. INDICAÇÃO DA ALÍNEA "C" DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NO TERMO RECURSAL. AMPLIAÇÃO NAS RAZÕES. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO NOS TERMOS DO TERMO RECURSAL. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL COMO A PREVISTA NO ARTIGO 593, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. EXCESSO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 129 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SIGNIFICATIVO ENTRE A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA E A REAÇÃO DO APELANTE. APLICAÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PEDIDO DE AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que o Conselho de Sentença desclassificou a infração para outra de competência do Juiz singular, a apelação criminal deveria ter sido interposta com fundamento no inciso I do artigo 593 do Código de Processo Penal, e não com fundamento no inciso III do mesmo dispositivo legal, aplicável apenas às decisões do Tribunal do Júri. No entanto, levando-se em consideração o princípio da fungibilidade recursal, deve-se conhecer do recurso da Defesa de forma ampla, e não apenas em relação à alínea "c" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, consoante termo de interposição do recurso. 2.
O artigo 25 do Código Penal estabelece o preenchimento de requisitos específicos para a configuração da legítima defesa. Ausente um deles, qual seja, o uso moderado dos meios necessários e ao alcance do agente para repelir a injusta agressão, incabível a absolvição mediante a aplicação da referida excludente de ilicitude
. 3.
omissis
4.
omissis
5.
omissis
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 3º, do Código Penal, excluir a avaliação negativa da personalidade, das circunstâncias e das consequências do crime e aumentar o quantum de diminuição da pena na segunda fase da dosimetria, restando a pena fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto. (TJDFT - Acórdão n. 531167, 20020910047346APR, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª Turma Criminal, julgado em 18/08/2011, DJ 30/08/2011 p. 227)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação do apelante.

2. Da Exclusão, De Ofício, da Agravante do Art. 61, Inciso II, alínea “d”, do CPB

Antes de adentrar o exame de erro na primeira fase da dosimetria penal, alegado pela defesa, e em que pese o réu não haver se insurgido contra as demais fases da reprimenda, verifica-se que, por ocasião da segunda fase, a Juíza
a quo
reconheceu a agravante do art. 61, Inciso II, alínea “d”, do CPB, visto que o delito foi cometido de forma cruel.

Todavia, tem-se que esta agravante não foi discutida em Plenário, de maneira que não poderia a magistrada aplicá-la de ofício. É o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Omissis.
HOMICÍDIO SIMPLES. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. VEREDICTO AMPARADO NA PROVA PRODUZIDA NOS AUTOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Havendo suporte probatório apto a amparar o veredicto dos jurados, inviável a cassação do aresto objurgado e a submissão do paciente a novo julgamento pelo Tribunal do júri, como pretendido pela defesa, já que nas apelações interpostas com espeque na alínea "d" do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal a decisão colegiada deve apenas concluir se houve ou não contrariedade aos elementos de convicção produzidos no feito, indicando em que se funda e dando os motivos de seu convencimento. 2. É inviável, por parte desde Sodalício, avaliar se não haveria provas suficientes para amparar a conclusão dos jurados de que o acusado teria participado do crime de homicídio em apreço, pois seria necessário aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita. Precedentes. DOSIMETRIA DA PENA. DESCONSIDERAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA NA FIXAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. A almejada redução da pena-base imposta ao paciente não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, o que impede a sua análise diretamente por este Sodalício, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE A TESE TER SIDO DEBATIDA EM PLENÁRIO. JULGAMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA LEI 11.689/2008. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. AUSÊNCIA. 1.
Com a nova redação dada ao artigo 483 do Código de Processo Penal pela Lei 11.689/2008, não há mais obrigatoriedade de submeter aos jurados quesitos acerca da existência de agravantes ou atenuantes, sendo certo que somente poderão ser consideradas na formulação da dosimetria penal as circunstâncias alegadas e debatidas em plenário, nos termos do artigo 492, inciso I, alínea "b", do referido diploma legal. Precedentes.
2. Na espécie, a impetração não veio instruída com cópia da ata do segundo julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri, tampouco com a transcrição do depoimento por ele prestado no referido ato processual, peças indispensáveis para que se pudesse verificar se teria havido confissão espontânea durante o interrogatório, ou mesmo se a defesa requereu a aplicação da aludida circunstância em plenário. 3.
Omissis.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REDUÇÃO DA SANÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSIDADE DE VERIFICAR A EXTENSÃO DA COLABORAÇÃO DO RÉU COM A PRÁTICA CRIMINOSA. PRETENSÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1. Para se reduzir o percentual de diminuição da pena cominada ao paciente em razão da participação de menor importância, seria necessário aferir a extensão da colaboração do réu com a prática criminosa, procedimento que implica o revolvimento de matéria fático-probatória, incabível na via eleita. 2. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 342.404/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 14/03/2018)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DE ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. JULGAMENTO REALIZADO NOS TERMOS DA LEI Nº 11.689/08. NECESSIDADE DE TER SIDO A TESE ALVO DOS DEBATES. I - Com a reforma introduzida pela Lei nº 11.698/08 não há mais necessidade de submeter aos jurados quesitos acerca da existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. II - Não obstante, embora tenha sido transferido o exame da presença das referidas circunstâncias ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, elas somente serão consideradas na dosimetria da pena desde que suscitadas nos debates orais, a teor do que prescreve o art. 492, inciso I, alínea b do CPP. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1157292/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010)

Desta feita, em se tratando a pena de matéria de ordem pública, a qual independe de requerimento das partes, hei por bem
excluir, de ofício, a agravante supraesposada
, deixando para fazer a readequação da pena após o exame da alegação de erro na primeira fase da dosimetria.

3. Da Requerida Correção na Dosimetria da Pena

Pleiteia, por fim, a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, afirmando que a referida reprimenda restou exacerbada, diante da inidônea análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 208/210):

“PENA BASE.

1.1–
Culpabilidade
: considero DESFAVORÁVEL. O réu teve a culpabilidade evidenciada, vez que praticou delito por motivo fútil, em razão de uma briga com a vítima, motivada pela cobrança de uma dívida que o acusado possuía com a companheira da vítima, Maria Zuleide e, por motivos de ciúmes, dado o fato de ter tido um relacionamento amoroso com a mesma e, por meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, vez que surpreendeu a vítima em momento em que a mesma se encontrava sozinha brincando no pátio de sua casa com seu filho menor Eduardo Felipe, de apenas cinco anos de idade, munido de arma de fogo, em um carro preto, momento em que desceu e passou a efetuar 10 disparos que atingiram a vítima de forma fatal, de forma fria e em pleno anoitecer, por volta das 19 horas da noite, situação que demonstra que não se importou em nenhum momento com os transeuntes, com a comunidade e, com os familiares da vítima, que se encontravam no interior da residência da mesma, assim como a periculosidade do acusado, tanto é assim que, após o fato, a companheira da vítima Maria Zuleide Ramalho dos Santos, que havia mantido relacionamento amoroso com o acusado, sequer compareceu ao velório da vítima, devido as ameaças de morte do acusado e, no dia seguinte ao enterro da vítima, após o filho da vítima Eduardo Felipe, ter afirmado durante o velório que quem matou seu pai foi o acusado, Maria Zuleide Ramalho dos Santos abandonou seu lar, juntamente com este filho menor da vítima, sem sequer se habilitar e habilitar este filho menor da vítima a pensão deixada pelo de cujus, mesmo sendo a vítima funcionário público e, existindo direito seu vitalício e do filho menor até os 24 (vinte e quatro) anos de idade ao recebimento da pensão deixada pela vítima, junto ao órgão público do qual era funcionário público, restando assim claramente demonstrada a periculosidade do acusado e as ameaças perpetradas pelo acusado, situações que atentam gravemente contra a ordem pública e a instrução processual, pois tanto a companheira da vítima Maria Zuleide como o filho menor da vítima Eduardo Felipe não puderam ser ouvidos durante toda a instrução processual, assim como restaram prejudicadas duplamente, pois tomaram rumo ignorado para se protegerem e se livrarem das ameaças do acusado e ficaram alijadas do convívio com a família paterna, assim como restaram cerceados da pequena parcela material que a vítima deixou para sobrevivência de seu filho menor e sua genitora.

1.2 - Quanto à conduta social considero DESFAVORÁVEL, dado que de acordo com a certidão judicial criminal do acusado, ficha carcerária e, documentos correlatos, que são públicos e constam de nossos sistemas e, cuja juntada este juízo determina, sendo que a Certidão Criminal do acusado, a certidão do INFOPEN e a sentença referente aos autos do processo de n°. 0002445-09.2008.814.0008, oriundo da Vara Criminal de Barcarena/PA, que demonstra que o acusado foi condenado pela pratica do delito de tentativa de roubo qualificado por emprego de arma, concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima à 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias multa, pelo fato ocorrido no dia 25/11/2008, por sua a vez a Certidão Criminal do acusado, a certidão do INFOPEN, a Sentença dos autos do Processo de n°. 0013861-93.2008.814.0006, oriundo da 1a Vara Criminal de Ananindeua/PA, que condenou o acusado a 25 (vinte e cinco) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, §, 2°, a, do CPB e 87 (oitenta e sete) dias multa, Acordão dos autos do Processo de n°. 0013861-93.2008.814.0006, pelo fato ocorrido no dia 01/10/2008, oriundo da 1a Turma de Direito Penal do TJPA, que deu parcial provimento ao recurso da defesa do acusado e redimensionou a pena fixada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ananindeua/PA, fixando-a em 22 (vinte e dois) anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do art. 33, § 2°, a, do CPB, pelo fato ocorrido no dia 01/10/2008 e, certidão do transito em julgado deste processo em 14/07/2017, fatos estes que associados aos fatos constantes do INFOPEN retratam que a conduta social do acusado em sociedade é periculosa, violenta e que o acusado não se encontra apto ao convívio em sociedade, pois ao ser beneficiado com a progressão de sua pena para a colónia penal e, com saída temporária, empreendeu fuga e voltou a delinquir de forma muito mais agressiva contra a vida humana, tendo se desentendido com a vítima tanto em decorrência de dívidas contraídas com a companheira da vítima e, em razão de ter formado triângulo amoroso com a mesma, visto que praticou o fato em apuração após ter empreendido fuga da Colónia de Santa Izabel em 16/04/2010, o que demonstra que o fato em questão não se cuida de fato isolado na conduta social do acusado, pois anterior ao fato em questão praticou outros fatos que desabonam sua conduta, assim como, que as reprimendas anteriores não foram suficientes para que o acusado refletisse sobre seu comportamento e desregramento social.

1.3- Quanto à Personalidade do agente, considerando que não constam nos autos informações suficientes para sua análise, considero FAVORÁVEL.

1.4- Antecedentes: Considerando que as condenações do acusado já foram consideradas em sua conduta social para não incidir em bis in idem e, que entendo que as condenações dos fatos acima foram posteriores ao fato em apuração, muito embora o fato praticado seja anterior ao fato em apreço, tenho por bem considerar a circunstância em apreço FAVORÁVEL.

1.5- Os motivos, para evitar o duplo agravamento da pena pela mesma circunstância, pois o pretexto do crime de homicídio é previsto como qualificadora, considero FAVORÁVEL.

1.6- Circunstâncias, ao anoitecer, de surpresa descendo subitamente de um carro escuro em frente à casa da vítima no momento em que a vítima se encontrava sozinha brincando com seu filho de cinco anos de idade no pátio de sua casa, munido de uma arma de fogo, consideram-se relevantes e circunstancias que lhe favoreceram consideravelmente tanto para assegurar a execução e exaurimento do delito, tanto que foram desferidos dez disparos, como para assegurar a fuga, diante do que considero DESFAVORÁVEL.

1.7- Consequências do crime considero DESFAVORÁVEL
,
pois além de deixar três filhos órfãos e a companheira desassistida, deixou os pais órfãos de filho, o que é irracional, pela cultura, e os irmãos, ou seja, toda uma família, assim como houve ainda perda material, pois, de acordo com o quanto colhido durante toda a instrução e documento de fl. 08, apenso 01, o acusado, além de funcionário público, prestava serviços de refrigeração como autónomo para a ESMAC.

1.8- A vítima, pelo que consta dos autos, em nada contribuiu para a prática do crime, assim sendo normais ao tipo o comportamento da vítima considero a circunstância FAVORÁVEL.

Ante o exposto, considerando a presença de 04 (quatros) circunstâncias DESFAVORÁVEIS e que a culpabilidade foi evidenciada, pelo delito ter sido praticado com a presença de duas qualificadoras consistentes no motivo fútil e, por meio que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, tenho por bem aumentar a pena mínima em 09 (nove) anos, e fixo a pena base em: 21 (vinte e um anos) anos de reclusão.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Há uma agravante, qual seja a constante do art. 61, Inciso II, alínea “d”, do Código Penal, visto que o delito foi cometido de forma cruel, o Laudo de fl. 16 concluiu que:
“dez projéteis de arma de fogo alvejaram a vítima, disparados à distância, sendo quatro fatais - P3, P4, P7 e P8- os quais descrevem os seguintes trajetos: 1
o
) P3 e P4: de diante para trás, da direita para a esquerda e de baixo para cima; 2
o
) P7: de diante para trás, da esquerda para direita e de cima para baixo; 3
o
) P8: de diante para trás, da direita para a esquerda e de debaixo para cima”, resultando em “hemorragia interna devido lesão de órgão craniano, torácico e abdominais por projéteis de arma de fogo”.

Outrossim,
"o
exame revelou cadáver trajando bermuda branca com detalhes em preto e azul e cueca preta, cabelos lisos pretos, bigode ralo, íris preta, medindo aproximadamente 1,74m, em bom estado de nutrição, compleição robusta, substância(s) precedente(s) das narinas: sangue; livores de coloração violácea, localizado(s) no dorso, fixados; rigidez cadavérica de distribuição generalizada; córneas opacificadas. Lesões externas: dez feridas circulares de 1cm, bordas invertidas, zonas de contusão e enxugo, em regiões mastoide direita (P1), mandibular esquerda (P2), sub-mandibular direita (P3 e P4), supra-hióidea (P5 e P6), infra-clavicular esquerda (P7), epigástrica (P8), face palmar da mão direita (P9) e face dorsal do segundo pododáctilo direito (P10), características de orifícios de entrada de projéteis de arma de fogo; cinco feridas irregulares de 1 cm, bordas evertidas, em regiões temporal direita (P1), auricular esquerda (P2), nuca! à esquerda (P5), escapular direita (P7) e face ventral do segundo pododáctilo direito (P10), características de orifícios de saída de projéteis de arma de fogo; hematoma palpebral bilateral”,
o que demonstra que apenas 4 (quatro) feridas provocaram a morte da vítima, enquanto as demais 6 (seis) causaram-lhe intenso sofrimento, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto), ficando a mesma em 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Não há atenuantes a considerar.

CAUSA DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO

Não há causas de aumento ou diminuição,
pelo que torno definitiva a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Considerando que o acusado se encontra preso pela pratica de dois outros delitos e que um deles já se encontra, inclusive com transito em julgado, sendo que ao tempo da pratica deste crime era foragido da Colónia Penal de Santa Izabel, tendo assim, sem dúvida nenhuma, regredido em sua execução de pena, deixo de realizar a detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP, para não incidir em is bi idem, benefício que deverá ser verificado em execução penal, caso o acusado faça jus.

O Regime de cumprimento da pena acima imposta deverá ser cumprido inicialmente em regime Fechado, de acordo com o quanto previsto no art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base no patamar médio legal, sem ponderar justificativas plausíveis para algumas destas circunstâncias. Assim, entendo que
deve ser revista a dosimetria feita pelo magistrado
a quo
,
que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Mister frisar, neste ponto, que a possibilidade de nova fundamentação de algumas circunstâncias judiciais por parte desta Corte de Justiça não importa em
reformatio in pejus,
pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado
.

No tocante à
culpabilidade
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu, de fato, extrapolou aquela considerada normal à espécie
, eis que, a meu ver, a violência utilizada ultrapassou aquela já punida pelo próprio dispositivo penal, dada a extrema violência com que agiu o réu, que desferiu, segundo o laudo pericial, dez disparos de arma de fogo na vítima, de maneira que é lícita a exasperação da reprimenda inicial com supedâneo na justificativa elencada pelo Magistrado
a quo
.

Quanto aos
antecedentes
, realmente são
desfavoráveis,
haja vista constar, da certidão de fls. 228, condenação criminal com trânsito em julgado, em face de delito cometido anteriormente ao crime em tela, fato confirmado através de consulta ao LIBRA (processo nº 0013861-93.2008.8.14.0006).

Em relação às
circunstâncias do crime
também não o favorecem, visto que o delito foi praticado na presença do filho da vítima, que contava com apenas quatro anos de idade, colocando em risco, inclusive, a vida dessa criança.

Quanto à
conduta social
e
personalidade do réu,
considero-as favoráveis, dada a falta de elementos necessários à sua correta valoração.

No tocante aos
motivos
do crime, são inerentes ao tipo penal.

Em relação às
consequências do crime
, correta a valoração
desfavorável
procedida pela magistrada sentenciante, pois deixou três filhos órfãos – um ainda em tenra idade – e a companheira desassistida, a qual teve que deixar seu lar e sua cidade, para fugir para lugar incerto, em razão do delito e das ameaças de morte proferidas pelo réu.

Quanto ao
comportamento da vítima,
é circunstância que não mais pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

No caso em apreço, não podendo considerá-la desfavorável, deve ser tida como neutra.

Observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, em que pese a indevida justificação da referida circunstância judicial, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que sua pena-base foi fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão, isto é, no patamar médio legal, eis que a pena estabelecida pelo legislador para o crime de homicídio qualificado vai de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).

TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Passando à segunda fase da dosimetria, inexistem atenuantes a considerar.

Todavia, em que pese haver excluído a agravante do crime cometido por meio cruel, reconhecida indevidamente pelo Juízo
a quo
, apenas readequo o exame feito por aquela magistrada, considerando, neste momento, a
reincidência
que havia sido considerada para desfavorecer a conduta social do réu, relativa ao processo nº 0002445-09.2008.8.14.0008. Apesar de tal ação penal ser relativa à crime ocorrido em 2008, com trânsito em julgado datado de 01.12.2008, verifica-se, através do LIBRA, que o réu ainda não cumpriu a totalidade de sua pena, de modo que tal condenação se presta, sim, a configurar a reincidência, nos moldes do que leciona o art. 64, inciso I do CPB.

Mantenho, porém, o
quantum
de agravamento 1/6 (um sexto), aplicado pela Juíza sentenciante,
restando a pena definitivamente fixada NO MESMO PATAMAR FIXADO PELO JUÍZO DE 1º GRAU, isto é, em
24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, ante a ausência de causas de aumento e/ou diminuição, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado, conforme dicção do art. 33, §2º, alínea “a” do CPB
.

Portanto, mesmo diante da correção ora procedida, deve permanecer intocado o
quantum
da pena fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/02/2023